Tribunal: TJSP
Processo: 1018220-88.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HONORÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. A prescrição quinquenal dos honorários se inicia com o direito de ação para cobrá-los, ou seja, a partir do momento em que o autor teve ciência do recebimento dos valores pela ré ocorrido na esfera administrativa. Inteligência dos incisos do art. 25, da Lei no 8.906/94. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor atribuído

Ementa:
HONORÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. A prescrição quinquenal dos honorários se inicia com o direito de ação para cobrá-los, ou seja, a partir do momento em que o autor teve ciência do recebimento dos valores pela ré ocorrido na esfera administrativa. Inteligência dos incisos do art. 25, da Lei no 8.906/94. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor atribuído à causa (artigo 85, § 11 do CPC).